Tribunal: TJMT
Processo: 0003904-65.2016.8.11.0008
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003904-65.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANTANAILTON DA SILVA - CPF: 035.540.791-46 (APELADO), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
GRADUAÇÃO DAS LESÕES - MAJORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0003904-65.2016.8.11.0008

Apelante:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

Apelado:
Jose Antanailton da Silva

2a Vara da Comarca de Barra do Bugres

RELATÓRIO

Apelação de
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Jose Antanailton da Silva
, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.890,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 185409165): Sustenta, em síntese, que não houve a correta graduação das lesões, conforme perícia médica e tabela anexa à Lei no 6.194/74.

Afirma que deve ser aplicado o percentual de 10% apurado em perícia sobre os 70% correspondentes ao membro superior, previsto pela tabela da Susep, o que leva à indenização no valor de R$ 843,75, o que, abatido o valor já pago pela via administrativa (R$ 2.362,50), defende levar à improcedência da ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 185409168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Jose Antanailton da Silva
, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.890,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se correta a graduação das lesões sofridas pelo autor e se é caso de redução do valor da condenação ou de improcedência da ação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para esbelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 185408245 - Pág. 206) concluiu que as lesões do autor decorrem do acidente de trânsito narrado na inicial e constituem invalidez parcial permanente, nos seguintes termos:

Verifica-se que, em que pese a fundamentação apresentada pela seguradora, o laudo não quantificou a lesão em 10%, mas sim afirmou que o autor “
apresenta uma capacidade de aproximadamente 10% de realizar atividades com MSD
”, o que, por conclusão lógica, leva à dimensão de 90% da lesão.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da indenização para “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos
”, correspondente a 70% do valor máximo (R$ 13.500,00), que equivale a R$ 9.450,00. De modo que a lesão avaliada em 90% tem seu montante indenizatório em R$ 8.505,00.

Verifica-se que já foi realizado pagamento pela via administrativa no montante de R$ 5.737,50 (Id. 185408244 - Pág. 121), que deve ser abatido e leva ao restante indenizável de R$ 2.767,50.

No caso, como o recurso de apelação foi interposto apenas pela seguradora, não há falar-se em reforma da sentença, sob pena de violação ao princípio da proibição do
reformatio in pejus
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023